Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-05.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014202-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA ARRUDA FRANCA - CPF: 041.132.211-70 (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso, mantendo o Dano Moral, e minorando para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conquanto aprovada a Súmula nº 52 da TR é de se considerar que a distribuição da demanda antecedeu a sua aprovação, não sendo exigível da parte que adotasse comportamento exigido por entendimento jurisprudencial que se firmou sob a forma de súmula após a propositura da ação. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 385 DO STJ E Nº 22 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. SÚMULA Nº 52 DA TURMA RECURSAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que reconheceu a inconsistência do débito imputado à parte autora e determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, exigido pela Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT, impede o reconhecimento do dano moral em demanda distribuída antes da aprovação da referida súmula; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar a legitimidade do débito que originou a inscrição restritiva, incumbência que lhe é atribuída à luz do art. 373, I, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A ausência de comprovação da origem da dívida revela a inconsistência do débito imputado à parte autora e caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

A documentação acostada aos autos demonstra a existência de apenas uma inscrição restritiva, justamente aquela objeto da presente demanda, inexistindo anotações pretéritas capazes de atrair a incidência da Súmula nº 385 do STJ ou da Súmula nº 22 da Turma Recursal do TJMT.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT, aprovada em 16/07/2025 e publicada em 21/07/2025, não pode ser aplicada retroativamente a ações distribuídas anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica.

A exigência de documento específico introduzida posteriormente à distribuição da demanda, sem oportunizar à parte a complementação da prova, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A imposição de formalidade excessiva revela-se incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem o sistema dos Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo suficiente a demonstração da negativação indevida.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação, justificando a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito decorrente de débito não comprovado configura dano moral in re ipsa quando inexistentes inscrições pretéritas em nome do consumidor.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT não se aplica retroativamente às ações distribuídas antes de sua aprovação.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando o valor arbitrado se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turma Recursal do TJMT, Súmulas nº 22 e 52.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença de origem (ID 313884364) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 914,56 e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

A empresa recorre (ID 313884372) pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação indenizatória e/ou minoração desta.

No mérito, quanto à inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. A Recorrente, em sua contestação, não se desincumbindo do ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou a cobrança (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). Assim, correta a declaração de inexistência do débito.

Contudo, a sorte não assiste à recorrida quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Para viabilizar essa análise, esta Turma editou a Súmula nº 52, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, limitando-se a apresentar um extrato pontual do SERASA (ID 313883894) e uma consulta de balcão do CDL (ID 313884352), ambos insuficientes para o fim a que se destinam, pois não demonstram o histórico creditício completo dos últimos cinco anos.

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos e todos os órgãos restritivos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência desta Turma.

A propósito:

"(...)A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.(...)" (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

"(...)Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.(...)" (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, não se desincumbindo a Autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à indenização extrapatrimonial, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MAGAZINE LUIZA S.A., para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença de primeiro grau, julgando IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença inalterada quanto à declaração de inexistência do débito e a determinação de baixa da restrição.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao D. Relator para divergir em parte do voto lançado, residindo a citada divergência no que tange à condenação por dano moral.

Acompanho o voto condutor no que tange ao afastamento da pretensão recursal no que tange ao reconhecimento de legitimidade do débito levado a apontamento.

Deflui do caderno processual que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), com aplicação ainda da norma especial que impõe a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Decorre, pois, que não se vislumbra dos autos qualquer mínimo elemento de prova capaz de emprestar sucesso à pretensão recursal que visa reconhecer a legitimidade do débito atribuído à parte autora.

Lado outro, no que tange ao afastamento da condenação por dano moral sob o fundamento de que teria incidência a Súmula 52 da TR entendo de modo divergente.

A hipótese dos autos encerra conclusão que indica a ocorrência do ato ilícito da parte reclamada, inexistindo impedimento/óbice à sua condenação a título de reparação moral.

Com acerto o ato sentencial no que diz com a fixação de indenização por danos morais, na medida em que restou verificada a inconsistência do débito atribuído à parte autora ante a ausência de prova nesse sentido.

Nesse particular é que diante da verificação de insustentabilidade do débito atribuído à parte autora resta por verificar a existência ou não de anotações pretéritas àquela que se constitui como objeto da demanda.

A documentação que instrui a inicial aponta a existência de uma única anotação restritiva de creditício, sendo ela objeto da presente demanda, isto é, inexistem anotações pretéritas a justificar a incidência tanto da Súmula nº 385 do STJ, quanto da Súmula nº 22 da TR do Estado de Mato Grosso, devendo por tal fato ser reconhecido o direito da parte autora a ser indenizada pelo dano moral que se constitui a partir de tais anotações restritivas.

Acerca da Súmula nº 52 da TR, conquanto tenha entendimento contrário à sua orientação, diante do princípio da colegiabilidade passei a adotá-la, entretanto, se faz impositivo que sua aplicação não imponha efeitos retroativos a fim de alcançar demandas cuja distribuição antecederam a sua aprovação, tal como é o caso deste feito.

Observo que a aprovação da referida Súmula se deu em data de 16/julho/2025, tendo sido publicada em data de 21/julho/2025; todavia, deflui dos autos que a distribuição antecedeu em aproximadamente 03 (três) meses a aprovação da citada súmula.

Importa ademais frisar que o entendimento nela consignado não se mostrava majoritário, mas de aplicação pulverizada junto a Turma Recursal, em especial nesta Segunda Turma, de modo que não se pode afirmar tratar-se de entendimento dominante que já se verificava nos julgados deste órgão colegiado, em especial.

Demais disso, importa registrar que a adoção do entendimento firmado na predita Súmula no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importe, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, tem obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula nº 52 da TR, é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral verificado.

No que toca à quantificação do dano moral, entretanto, entendo que comporta redução.

Para a verificação do montante a ser fixado a título de reparação moral impositivo que sejam observadas circunstâncias constantes dos autos a fim de balizar o montante para que não se mostre exagerado traduzindo hipótese de enriquecimento sem causa; bem assim que não seja irrisório, nesse caso deixando de ser sancionador.

Assim é que verificando a natureza da conduta, as consequências, a intensidade e de modo a não afastar o caráter pedagógico inerente à indenização, sem que se caracterize hipótese de enriquecimento sem causa tenho que o valor comporta redução, para o que fixo-o no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de parcial provimento do recurso manejado pela parte reclamada.

Posto isso,
julgo parcialmente provido o recurso interposto pela parte reclamada
tão só para o fim de reduzir a indenização fixada pelo juízo a quo, estabelecendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mantendo-se os demais capítulos da sentença, tal como prolatada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026